Tribunal: STF
Processo: Rcl 51061
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por TLSC Engenharia Ltda contra decisão do Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Curitiba (Processo 0000041-25.2021.5.09.0011), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema de repercussão geral 1.046, ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):



    Neste caso, a Reclamação se dá em face da Sentença proferida de lavra do Exmo. Juiz do Trabalho da 11ª Vara do Trabalho da comarca de Curitiba Dr. VALDECIR EDSON FOSSATT, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública movia pelo Ministério Público do Trabalho para condenar a reclamante TLSV na obrigação de fazer concernente ao cumprimento da cota de aprendizagem prevista no art. 429 da CLT.



    Elucida-se que o Magistrado acima informado determinou que a contratação de aprendizes não poderá implicar em redução de seu quadro de pessoal, tampouco sujeitar adolescentes aprendizes com idade inferior a 18 anos a funções que sejam incompatíveis com o desenvolvimento físico, moral e psicológico destes ou em período noturno, sob pena de arcar com astreintes no valor de R$ 2.000,00 por empregado que for dispensado em razão da contratação de aprendiz ou aprendiz encontrado em situação irregular, valor reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.



    A decisão informada, declarou a invalidade da cláusula 16ª do Acordo Coletivo de Trabalho de 2020/2021 (embora o MPT-PR não tenha requerido a invalidade na inicial), condenando a TLSV ao pagamento de uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 300.000,00.



    Note-se que mesmo a TLSV suscitando em contestação que a matéria era idêntica a analisada por esta Suprema Corte, com determinação de suspensão de todos processos relacionados ao Tema 1.046 de Repercussão Geral, datada de 2/7/2019 e de lavra do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Curitiba negou o sobrestamento do feito, violando a determinação imposta pelo E. STF.



    Não fosse o bastante, o Magistrado declarou a invalidade da Cláusula 16ª (“Aprendizagem”) do Acordo Coletivo firmado em 2020 entre o SINCAB (Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Sistemas de TV por Assinatura e Serviços Especiais de Telecomunicações - com abrangência territorial em Curitiba/PR, RS e SC) e a empresa reclamante TLSV.



    Ante o requisito de observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma desta Suprema Corte, esclarece-se que a controvérsia da decisão reclamada versa sobre a validade de norma coletiva que limita, ou restringe, direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o ato impugnado e, no mérito, pede seja declarada a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.046 de Repercussão Geral, até o julgamento final pelo plenário deste E. Supremo Tribunal Federal, acerca da validade do acordado sobre o legislado (fl. 8). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. 



    Os documentos demonstram que a decisão reclamada foi proferida em ação que versa sobre validade de norma coletiva pela qual se fixou critérios quantitativos para a contratação e manutenção de empregados aprendizes nos quadros da reclamante, em valores diversos dos definidos no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (doc. 5, fl. 7), matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Posteriormente ao decidido no RE 1.121.633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou seguimento ao recurso interposto contra decisão que rejeitou pedido de sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional (doc. 8).



    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Laboral. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    No mesmo sentido, cito precedente desta CORTE:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36.993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000041-25.2021.5.09.0011, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente